Tribunal: STF
Processo: ARE 1575834
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cencosud Brasil Comercial LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará assim ementado:



     “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. VERBA QUE INTEGRA O VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO A SER PAGA PELO ADQUIRENTE, DEVENDO, PORTANTO, INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO ICMS, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 13, INCISO I, E § 1º, INCISO II, DA LC Nº 87/1996. PRECEDENTES DO STF E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Apelação cível nº 0262409-17.2022.8.06.0001, relatora: desembargadora Tereze Neumann Duarte Chaves, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará, j. em 08.05.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, II, da Constituição da República. Argumenta-se que o valor das taxas de administração de cartões de crédito e débito não integrariam a base de cálculo do ICMS. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a taxa de administração de cartões integra a base de cálculo do ICMS, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO. VALOR DA OPERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que taxas cobradas por administradoras de cartões de crédito, por integrarem o valor da operação, devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1447859 AgR, Relator(a): Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09-09-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Vendas por meio de cartão de crédito. Exclusão da base de cálculo do imposto dos valores relativos ao financiamento, às taxas de administração e de descontos e às demais tarifas operacionais, decorrentes das compras com cartão de crédito. Impossibilidade. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte. Precedentes. 1. A Corte consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), sem majoração da verba honorária, tendo em vista se tratar de acórdão proferido na vigência do CPC/73.” (ARE 1291339 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 20-05-2021)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Base de cálculo. Taxa de administração de cartão. Exclusão. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. Dispositivo [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1536929 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 24-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente